Tribunal: TCU
Processo: 008.193/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3999/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.193/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudilivia Ferreira dos Santos (XXX.003.723-XX); Evandro Ferreira da Silva (XXX.386.142-XX); Gabriella Pacheco (XXX.146.907-XX); Kenney de Paiva Porfirio (XXX.927.021-XX); Leopoldo Fabricio Marcal do Nascimento (XXX.689.603-XX); Maria Oneide Lino da Silva (XXX.114.523-XX); Pedro Henrique de Faria (XXX.034.991-XX); Raphael Reis da Silva (XXX.525.933-XX); Suellen Cristina Sousa Alcantara (XXX.347.603-XX); Thais Brito Sousa (XXX.970.175-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.